Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-32.2003.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000090-32.2003.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCIANO DAS NEVES RODRIGUES Advogado(s): JERONIMO CUSTODIO DA COSTA (OAB:BA7320-A) APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTES DE DISSIMULAÇÃO E CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. ART. 61, II, "C" E "H", DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALTERNATIVAMENTE, REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA SOBREVIVENTE EM JUÍZO. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUANDO CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO DESPROVIDO. I – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por LUCIANO DAS NEVES RODRIGUES, em face sentença condenatória (ID 95897334) que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa. II – Em suas razões recursais (ID 95897342), o apelante pugnou por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação. Argumentou a fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima, que teria se baseado apenas na voz, e a invalidade da confissão extrajudicial, por não ter sido confirmada em juízo. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena e a fixação do regime inicial aberto. III – Em crimes de natureza patrimonial, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova constantes nos autos, como a confissão extrajudicial do Recorrente, que, embora não confirmada em juízo, alinha-se aos fatos narrados pela ofendida. IV – Condenação que não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa. A confissão extrajudicial, quando detalhada e alinhada às provas produzidas sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima, constitui forte elemento de convicção para o julgador, afastando a tese de insuficiência probatória. VI – A dosimetria da pena que não merece reforma. Inexistem razões para alteração da pena, tendo o juízo aplicado e justificado a motivação para fixação causa de aumento, estando a pena, em definitivo, fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. VII – Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000090-32.2003.8.05.0052, provenientes da Comarca de Casa Nova/BA, figurando como Apelante LUCIANO DAS NEVES RODRIGUES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, conforme o voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.